Tribunal: TJES
Processo: 5018938-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018938-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO COSTA FERREIRA

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. COMUNICAÇÃO EQUIVOCADA DE CONTEMPLAÇÃO DE COTA. ERRO SISTÊMICO PRONTAMENTE CORRIGIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CARTA DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Bruno Costa Ferreira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e, subsidiariamente, rescisão contratual com restituição de valores pagos, proposta em face de Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., sob alegação de que e-mail enviado pela ré informando contemplação de cota de consórcio teria gerado legítima expectativa de recebimento da carta de crédito. O autor sustentou violação à boa-fé objetiva, postulando indenização por danos morais e, em pedido alternativo, a rescisão do contrato com devolução das parcelas pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a comunicação equivocada de contemplação confere direito subjetivo à liberação da carta de crédito; (II) estabelecer se a falha na prestação de informação configura dano moral indenizável; (III) determinar se é cabível a rescisão contratual com restituição das parcelas pagas, fundada em quebra de confiança contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A comunicação de contemplação enviada por erro sistêmico, posteriormente retificada em menos de 24 (vinte e quatro) horas, não gera direito à carta de crédito, por inexistência de sorteio, lance ou ato oficial de contemplação, conforme exigido pelo art. 22, §1º, da Lei n. 11.795/2008 e pela cláusula contratual 34.2.

A contemplação no consórcio depende de critérios objetivos, e não de liberalidade da administradora, de modo que a comunicação errônea não se qualifica como oferta vinculante nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A pronta correção do erro, sem demonstração de dolo ou má-fé, afasta a ilicitude e, por consequência, a responsabilidade por dano moral, configurando mero aborrecimento cotidiano, sem ofensa a direitos da personalidade.

O autor não produziu provas de que a falha lhe causou prejuízos psíquicos relevantes, exposição vexatória ou qualquer consequência grave, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A rescisão contratual fundada na quebra de confiança decorrente do erro de comunicação não se sustenta, pois o equívoco foi pontual e corrigido tempestivamente, não caracterizando inadimplemento contratual.

A ausência de fundamentação da sentença quanto ao pedido subsidiário de rescisão foi suprida em grau recursal com base na teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III), sendo a matéria exclusivamente de direito e já documentada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comunicação equivocada de contemplação de cota de consórcio, quando corrigida tempestivamente e desacompanhada de sorteio ou lance válido, não gera direito subjetivo à carta de crédito.

O erro de informação isolado e prontamente corrigido não configura violação à boa-fé objetiva nem enseja reparação por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

A rescisão contratual com restituição imediata dos valores pagos não é cabível quando a quebra de confiança invocada decorre de falha pontual corrigida, ausente inadimplemento contratual relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos V e X; CPC, arts. 373, I, e 1.013, § 3º, III; CDC, arts. 6º, III, e 30; Lei n. 11.795/2008, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1007933-40.2022.8.11.0006, Rel. Desª Serly Marcondes Alves, j. 08-05-2024; TJSP, AC 1023511-41.2022.8.26.0001, Rel. Des. Simões de Almeida, j. 15-08-2024; TJDF, APC 07223.20-56.2022.8.07.0003, Relª Desª Carmen Bittencourt, j. 07-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5018938-82.2022.8.08.0035
.

APELANTE: BRUNO COSTA FERREIRA.

APELADA: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Bruno Costa Ferreira contra sentença (id 8976402), integrada pela decisão de embargos de declaração (id 8976404), que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e, subsidiariamente, rescisão contratual com restituição de valores, proposta
por ele
em face de Porto Seguro Administradora
d
e Consórcios Ltda., sob a alegação de falha na prestação de serviço decorrente de comunicação equivocada de contemplação em consórcio.

A controvérsia central cinge-se à análise da eficácia jurídica da comunicação eletrônica (e-mail) encaminhado pela ré ao autor, informando suposta contemplação de cota de consórcio, posteriormente retificado por nova mensagem que indicava erro de sistema. O apelante sustenta que houve legítima expectativa de direito à carta de crédito, cuja frustração ensejaria não apenas o cumprimento do contrato, mas também a reparação por danos morais e, alternativamente, a rescisão contratual com devolução das quantias pagas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a aplicação da legislação consumerista não afasta as normas específicas que regem o sistema de consórcios, notadamente a Lei n. 11.795, de 8 de outubro de 2008
1
, devendo a análise do caso concreto harmonizar ambos os diplomas legais, ponderando a proteção do consumidor individual com a necessidade de preservação da saúde financeira e dos interesses da coletividade de consorciados.

Consta dos autos que o autor foi informado, por meio eletrônico, da contemplação de sua cota no dia 22-06-2022, sendo-lhe dirigida mensagem da administradora de consórcios nesse sentido. Todavia, no dia seguinte, a ré encaminhou novo e-mail, esclarecendo que a informação anterior decorreu de falha sistêmica e solicitando sua desconsideração. Em paralelo, não há nenhuma comprovação documental de que tenha havido sorteio, lance vencedor ou preenchimento dos demais requisitos contratuais indispensáveis à efetiva contemplação e à liberação da carta de crédito.

Conforme prevê a Lei n. 11.795/2008, em seu art. 22, § 1º, a contemplação em consórcio depende de critérios objetivos, notadamente sorteio ou lance, o que encontra respaldo contratual no instrumento celebrado entre as partes. A prova dos autos, nesse ponto, é incontroversa: não houve sorteio nem lance, e o autor não logrou comprovar a existência de qualquer ato administrativo da ré que confirmasse oficialmente a contemplação de sua cota.

Embora o apelante sustente que tal comunicação se equipara a uma oferta vinculante nos termos do CDC, a tese não se sustenta diante da natureza específica do contrato de consórcio. A contemplação não é um ato de liberalidade da administradora, mas um evento formal e regrado, cuja validade depende do efetivo sorteio ou da oferta de lance vencedor, conforme dispõe a Cláusula 34.2 do contrato firmado. Trata-se de condição essencial para a alocação de recursos do fundo comum, que pertence à coletividade de consorciados.

A prevalecer a tese do apelante, estar-se-ia validando a atribuição de um crédito de R$ 400.000,00 com base em um erro material, em detrimento das regras contratuais e em prejuízo direto do fundo comum e, por conseguinte, de todos os demais membros do grupo. O erro, quando manifesto e prontamente corrigido, não possui o condão de gerar direito, sob pena de violação da boa-fé objetiva que deve nortear não apenas a conduta do fornecedor, mas também a do consumidor, e de comprometimento da própria estrutura do sistema de consórcios.

Portanto, o erro de comunicação foi reconhecido pela própria administradora, que o corrigiu tempestivamente, em menos de 24 horas, demonstrando diligência e boa-fé na condução da relação contratual.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, embora seja compreensível a frustração experimentada pelo apelante ao ver a expectativa da contemplação ser desfeita, tal fato, por si só, não configura dano moral indenizável, ou seja, a conduta da apelada, embora falha, foi seguida de pronta retificação em um curto espaço de tempo. Tal circunstância, ainda que não apague o transtorno, demonstra a ausência de dolo ou de descaso deliberado com o consumidor, elementos que, se presentes, poderiam conferir maior gravidade ao ocorrido. A situação vivenciada, portanto, insere-se no âmbito do contratempo, não atingindo a esfera dos direitos da personalidade de forma a justificar uma reparação pecuniária

A jurisprudência pátria é firme em distinguir o dano moral, caracterizado por uma lesão grave aos direitos da personalidade, do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano e que o mero aborrecimento ou frustração decorrente de erro de comunicação, sem repercussão grave na esfera psíquica ou social da parte, não enseja indenização por danos morais. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. ENVIO DE MENSAGEM DA CONTEMPLAÇÃO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. COMUNICAÇÃO RETIFICADORA ENVIADA EM PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - inexiste nos autos provas de que a circunstância vivenciada pelo autor lhe causou abalo moral tamanho, que feriu o seu íntimo, a ponto de levar à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano. II - pelo contrário, ao que tudo indica, o equívoco ocorrido não passou de mera violação ao dever de informação, incapaz de causar dano de ordem extrapatrimonial ao consumidor, sobretudo em razão da requerida ter realizado a devida reparação dentro de prazo razoável - 03 horas - com o envio de mensagem retificadora. (TJMT; AC 1007933-40.2022.8.11.0006; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 08-05-2024; DJMT 09-05-2024).

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c. c. Indenização. Cotas de consórcio. Autora que recebeu comunicação de contemplação da cota. Recebimento posterior de nova mensagem, informando o equívoco da informação anterior. Incontroverso o equívoco, decorrente de falha no sistema. Inexistência de direito subjetivo da autora à liberação da carta de consórcio contemplada. Ausência de danos morais. Parte ré que enviou comunicado de retratação no mesmo dia. Mero aborrecimento. Não comprovada ofensa aos direitos da personalidade. Manutenção da r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Negado provimento ao recurso. (TJSP; AC 1023511-41.2022.8.26.0001; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Almeida; Julg. 15-08-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMUNICAÇÃO EQUIVOCADA DE CONTEMPLAÇÃO. RETRATAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE LANCE OU SORTEIO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DE EXPECTATIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. [...] 3. A despeito do equívoco cometido pela administradora do consórcio ao efetuar comunicação errônea de contemplação da cota da apelante, evidente que um simples comunicado por correio eletrônico. Imediatamente retificado. Não enseja a aquisição de direito subjetivo à liberação de carta de crédito, uma vez que (a) contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei n. 11.795/2008. 4. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 4.2 A criação de expectativas e a idealização de planos diante da notícia de contemplação no consórcio afiguram-se insuficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito à indenização moral vindicada pela autora (artigo 373, inciso I, do CPC), notadamente quando considerado o curto intervalo de tempo entre a primeira notícia e o ulterior comunicado de retratação, restando inviabilizado o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJDF; APC 07223.20-56.2022.8.07.0003; 178.1900; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 07-11-2023; Publ. PJe 22-11-2023).

Portanto, a simples comunicação equivocada de contemplação, sem comprovação de sorteio ou lance, não gera direito à carta de crédito nem configura, por si só, ato ilícito passível de reparação moral, ainda mais quando o autor não tenha comprovado, documental ou testemunhalmente, que a conduta da ré tenha causado abalo psicológico relevante, exposição pública vexatória, ou qualquer repercussão grave. Os autos revelam apenas um equívoco pontual, prontamente corrigido, sem demonstração de consequências gravosas. O ônus da prova, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao pedido subsidiário de rescisão contratual com restituição de valores, igualmente não merece prosperar. A rescisão imotivada do contrato de consórcio por parte do consorciado é possível, desde que observadas as regras previstas em contrato e na legislação específica. Contudo, o autor não formulou requerimento específico nesse sentido com base em desistência voluntária, mas sim fundamentado na suposta quebra de confiança decorrente da falha de comunicação. Dado que a falha foi corrigida tempestivamente, sem comprometimento do equilíbrio contratual, não se vislumbra motivo jurídico suficiente para o desfazimento contratual com restituição imediata dos valores pagos, principalmente em desconformidade com as regras previstas para exclusão e devolução proporcional.

Por fim, quanto à alegada omissão da sentença na análise do pedido subsidiário de rescisão contratual por quebra de fidúcia, assiste razão ao apelante no ponto. De fato, o dispositivo da sentença julgou “improcedente todos os pedidos formulados” sem tecer fundamentação específica sobre a rescisão. Contudo, o vício pode ser sanado por esta instância, com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC), porquanto a questão é de direito e os fatos estão devidamente provados. E, no mérito, o pedido também não prospera. A mesma lógica que afasta a obrigação de fazer e o dano moral se aplica aqui. A falha sistêmica, isolada e prontamente corrigida, não constitui inadimplemento absoluto ou quebra de confiança em grau suficiente para justificar a rescisão do contrato por culpa da administradora, com a consequente devolução imediata e integral das parcelas pagas. O que assiste ao Apelante é o direito de se retirar do grupo de consórcio, se assim desejar, mas submetendo-se às regras contratuais e legais para a desistência/exclusão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para

12% (doze por cento
2
) do valor da causa atualizado,
mantida, contudo, a suspensão d
a
exigibilidade
de tal encargo
, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

É como voto.

1
Dispõe sobre o Sistema de Consórcio.

2
- Consta na respeitável sentença: “Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, ...”. Considero, pois, que a condenação deu-se no percentual mínimo (dez por cento sobre o valor atualizado da causa) previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.